Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709615-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M R BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos e etc. Os autos vieram conclusos às 13:16hs do dia 27/04/2020. No mesmo dia, às 15:51hs, a parte agravante protocola petição com o seguinte teor: “MR BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, já qualificada nos autos, vem, por seu procurador abaixo assinado, tendo em vista decisum(anexo) superveniente de reconsideração proferido em 1o grau, com análise do pedido liminar, e, em consequência, perda do objeto do presente agravo, pugnar pela extinção do recurso, outrossim, manifestando desde já por sua desistência” (ID 15718571 - Pág. 1). Referida manifestação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator